Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DEMONSTRADOS. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. COMPROVADOS. MEDIDA DOTADA DE RAZOABILIDADE. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissões, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica para concluir que agiu corretamente o Juízo a quo ao instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da comprovação de robustos indícios de confusão patrimonial, bem como deferir o pedido de arresto cautelar, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo.
3. Houve expressa menção à razoabilidade da medida em contraposição aos efeitos do arresto para a execução das atividades empresariais, acostados julgados que corroboram com a solução obtida e destacada a inexistência de bens suficientes para serem penhorados para satisfação da credora. Omissões não verificadas.
4. In casu, os embargantes pretendem o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.